Tribunal: TJDFT
Processo: 0735335-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REGISTROS POR LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DESACATO E RESISTÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. VALORAÇÃO DA PROVA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
2. As informações colhidas no bojo da ação penal revelam a materialidade do delito, bem assim a presença de indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), valendo ressaltar que a decretação da prisão cautelar não pressupõe certeza absoluta quanto à autoria delitiva, por se tratar de juízo de cognição provisório, não exauriente.
3. Registra-se, outrossim, que o paciente estava cumprindo pena em regime aberto quando da prática do crime que lhe é imputado, ostentando condenações anteriores por roubo e furto, além de diversos registros policiais por lesão corporal, ameaça, desacato e resistência, revelando a necessidade da privação de liberdade para evitar a reiteração criminosa, pois ineficazes outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada pela via do habeas corpus.
5. As questões atinentes ao conjunto probatório não podem ser valoradas na via estreita do writ, sem que ao menos a prova esteja pré-constituída nos autos e tenha sido apreciada pelo magistrado de origem.
6. Ordem conhecida e denegada.